Tribunal: TJBA
Processo: 8002481-73.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002481-73.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA - NEOENERGIA COELBA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS NO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA. FALHA DO SERVIÇO COMPROVADA. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PRECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM ‘SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ADEQUADO’ E ‘REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS’, ALÉM DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO NO PATAMAR DE R$200.000,00 (...) E DANO SOCIAL NO MESMO PATAMAR, MONTANTE A SER REVERTIDO EM FAVOR DO FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA ENTRE O QUE FOI PEDIDO E O QUE FOI DECIDIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RISCOS DA PRÓPRIA ATIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO E DANO SOCIAL CONFIGURADOS. CABIMENTO. LESÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL. PRECEDENTES. ARBITRAMENTO EM MONTANTE SUFICIENTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO INADMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

- É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável.

- Consoante inúmeros precedentes do STJ, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos, em sede de ação civil pública, considerando, inclusive, que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa" ( AgInt no REsp 1.342.846/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/3/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1.251.059/DF , Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/9/2019. Essa também a posição dos colegiados de Direito Privado: "Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa" ( REsp 1.799.346/SP , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/12/2019).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8002481-73.2022.8.05.0271
, da comarca de Valença, em que figuram como
Apelantes e Apelados Ministério Público do Estado da Bahia e COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça